Tribunal: CARF
Processo: 10940.900008/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900008/2017-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
AGROPECUÁRIA VERSCHOOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 23/12/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ATO
FORMAL. FATO GERADOR.
Se a alienação/transferência do imóvel que seria utilizado para integralização
de capital social não foi transcrita no competente Cartório de Registro de
Imóveis, nos termos do art. 64 da Lei no 8.934/94, c/c os arts. 167 e 169 da Lei
no 6.015/73, não há que se cogitar sobre a ocorrência de fato gerador da
contribuição para o PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório Trata o presente processo do Pedido de Restituição (PER) no
24991.93582.090816.1.2.04-1581, apresentado em 09/08/2016, por meio do qual o interessado
alegar possuir crédito decorrente de pagamento indevido da Contribuição para o PIS/PASEP no
valor de R$ 61.151,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900008/2017-68
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Conforme Despacho Decisório (fl. 09) com ciência ao requerente em 21/02/2017
(fl. 12), o pedido de restituição foi indeferido, tendo em vista constar débito declarado em DCTF
pelo contribuinte no exato valor do crédito pleiteado, o qual estava sendo utilizado para sua
quitação, estando o referido pagamento vinculado a este débito nos sistemas da Receita Federal.
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 16/25, em
22/03/2017, alegando, em síntese, que o crédito constante do Pedido de Restituição em questão
decorre de pagamento indevido de PIS na integralização de capital social da Hidrelétrica Santa
Branca S/A com frações ideais dos imóveis constantes nas matrículas 8.603 e 6.170, registrados
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi, Estado do Paraná, detidos pela
Recorrente, cuja operação, nos termos do artigo 3o da Lei n° 9.718, de 1998 não sofre tributação
das contribuições.
Informa que cometeu equívoco ao não retificar a DCTF para diminuir o valor do
débito de PIS/Pasep lá declarado, de R$ 61.151,94 para zero, sendo esta a razão pela qual o
Despacho Decisório eletrônico não confirmou o direito ao crédito. Contudo, informa que, após a
ciência do referido Despacho, procedeu à retificação da DCTF. Assim, para comprovar a
existência do crédito, apresentou à DRJ cópia da DCTF Retificadora e o Boletim de Subscrição
no 04.
A 4a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 31/01/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. O
fundamento para tal decisão foi a insuficiência de provas. Foi exarado o Acórdão no 07-41.272,
às fls. 93/97, com a ementa dispensada em função da regra constante no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 27/02/2018
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 99), apresentou Recurso Voluntário em
23/03/2018, juntado às fls. 102/115, buscando suprir a alegada carência probatória com a
apresentação (em complementação à DCTF retificadora e ao Boletim de Subscrição) do livro
Diário ECD 2015 (Sistema SPED), da DRE do período (DRE ECD 2015, também acessível no
sistema SPED), e da memória de cálculo do valor da contribuição pago.
A Turma 3401 deste CARF, por meio da Resolução no 3401-002.212, de
26/01/2021 (fls. 119/128), converteu o julgamento do recurso em diligência à Unidade de
Origem para que a Autoridade Tributária, “a partir dos documentos apresentados pela
Recorrente no processo administrativo inclusive aqueles colacionados com o Recurso
Voluntário manifeste-se conclusiva e fundamentadamente, sobre o direito creditório da
Recorrente”.
Em atendimento ao quanto determinado, a Autoridade Fiscal intimou o
contribuinte a apresentar determinados documentos. Após analisa-los, apresentou a Informação
Fiscal no 1.149/2021, às fls. 221/222, na qual consta que o registro de compra e venda do imóvel
é ato obrigatório, imprescindível para a comprovação do ato, mas que não foi efetivada junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi/PR. Assim, não haveria como considerar
que a receita proveniente de tal venda seja isenta quanto ao PIS. Apresentou sua conclusão no
sentido da INEXISTÊNCIA do direito creditório solicitado.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou Manifestação
sobre estas conclusões, refutando-as sob o argumento de que o art. 64 da Lei de Registros
Públicos determina que o instrumento particular (no caso, o Boletim de Subscrição de Capital) é
um documento hábil para a transferência de Imóveis. Afirma que a alienação do imóvel
configura-se perfeita e acabada, produzindo os efeitos que lhe são próprios, a partir da alteração
contratual que aprova o aumento do capital na sociedade mediante a subscrição de quotas
integralizadas através da entrega do bem, sendo prescindível a transferência de propriedade junto
ao cartório de registro de imóveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, o Recorrente apresentou Pedido de Restituição alegando
pagamento indevido, pois efetivou o recolhimento de contribuição para o PIS/Pasep sobre o
valor do ganho de capital sobre a alienação de 2 imóveis (terrenos) de sua propriedade. Essa
alienação ocorreu para realizar a integralização de capital que lhe cabia na empresa Hidrelétrica
Santa Branca S/A. Observe-se que a operação não foi de compra e venda dos imóveis; a
integralização do capital subscrito não ocorreu em espécie, mas com a transferência dos imóveis
para a propriedade da Hidrelétrica Santa Branca S/A.
O Recorrente afirma que o tributo foi recolhido indevidamente, já que este valor
não era tributável, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e (Redação dada pela Lei
no 13.043 de 2014)
Com base na documentação apresentada juntamente com o Recurso Voluntário
(livro Diário ECD 2015, DRE ECD 2015 e memória de cálculo do valor da contribuição pago),
observei que o único valor indicado na DCTF como débito de PIS/Pasep do período foi
aquele referente à alienação dos terrenos. Com a exclusão da receita proveniente da alienação,
nada haveria a recolher. O Colegiado do CARF, à época, decidiu por converter o julgamento em
diligência, com base nos seguintes fundamentos:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

4. A bem da verdade, os documentos trazidos aos autos pela Recorrente com o Recurso
Voluntário (repita-se) podem (insista-se) demonstrar o direito que pleiteia. Justamente
por inexistir certeza (mas mera plausibilidade, como assevera o Conselheiro Lázaro)
do direito é que os autos devem retornar à unidade de origem em diligência – que,
afinal, nada mais é que instrução de segundo grau, em termos processuais.
5. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora a partir dos documentos apresentados pela Recorrente no processo
administrativo inclusive aqueles colacionados com o Recurso Voluntário manifeste-se
conclusiva e fundamentadamente, sobre o direito creditório da Recorrente. Após,
intime a Recorrente para se manifestar sobre as conclusões exaradas pela fiscalização no
prazo de 30 dias e devolva os autos a este Conselho para julgamento.
A Autoridade Fiscal, tomando por base as provas apresentadas pelo Recorrente,
decidiu intimá-lo nos seguintes termos (fl. 130):
Como o crédito tributário apontado nas DCOMPs constantes dos processos acima é
proveniente de pagamento indevido de PIS e COFINS sobre a operação de aumento de
capital da Hidrelétrica Santa Branca mediante integralização de terra nua ocorrida em
2015, devem ser apresentados os seguintes documentos:
1 - Certidão de Ônus dos Imóveis, comprovando a sua propriedade pelo contribuinte e a
alienação em favor da Hidrelétrica Santa Branca;
2 - Contrato Social com o registro da integralização do capital social;
3 - Cópia do Livro Razão contendo a discriminação de todas as receitas auferidas pelo
contribuinte em novembro de 2015.
Após receber os documentos solicitados, a Autoridade Fiscal apresentou suas
conclusões, verbis:
Em sede de Recurso Voluntário, retornou o processo a esta Equipe para cumprimento da
diligência solicitada pelo CARF.
Para tanto, o contribuinte foi intimado, nos termos do documento de fl. 130, a
apresentar documentos comprovando a alienação do imóvel que gerou toda a
controvérsia.
Em resposta, o interessado anexou os documentos de fls. 134 a 220, contendo:
- cópia das matrículas dos imóveis no 8603 e 6170;
- livro razão referente ao mês 11/2015;
- livro diário geral do mês 11/2015;
- ata de assembleia da Hidrelétrica Santa Branca S.A.;
- 5a alteração contratual da Agropecuária Verschoor Ltda e
- esclarecimentos adicionais.
Em que pese a alienação que aqui se analisa constar dos registros contábeis da empresa
e do seu contrato social, temos que considerar que, tanto o registro quanto a averbação
dos atos e negócios jurídicos relativos a imóveis são obrigatórios, ainda que a lei não
preveja expressamente penalidade pela omissão, pois é o registro que transmitirá a
propriedade.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

Nesse sentido, temos o artigo 167 da Lei no 6.015/73, que dispõe sobre os registros
públicos:
(...)
Ou seja, o registro de compra e venda do imóvel é ato obrigatório, imprescindível para a
comprovação do ato. Não tendo ocorrido o registro da venda com integralização de
capital social da Hidrelétrica Santa Branca S/A, CNPJ n°. 19.322.873/0001-49, com
frações ideais dos imóveis constantes nas matrículas 8.603 e 6.170, registrados junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tibagi/PR, não há como considerar
que a receita proveniente de tal venda seja isenta quanto ao PIS. Portanto, nossa
manifestação é no sentido da INEXISTÊNCIA do direito creditório solicitado.
O Recorrente, intimado do resultado da diligência, apresentou manifestação
discordando de tal conclusão, nos seguintes termos:
3. Mas por sua vez, aparentemente no intuito de sumariamente negar o direito
creditório, a fiscalização focou na não averbação da alienação na matrícula do imóvel
para simplesmente alegar que não teria ocorrido a venda, e que por isso, não haveria
como considerar a receita isenta de PIS/COFINS.
4. Vejam, doutos julgadores, não pode prevalecer essa argumentação. Primeiramente,
com base no próprio princípio da verdade real, onde toda a documentação acostada
pela Requerente aos autos mostra cabalmente que houve sim a alienação. Ademais,
mencione-se que a Art. 64 da Lei de Registros Públicos determina que o instrumento
particular (no caso, o Boletim de Subscrição de Capital) é um documento hábil
para a transferência de Imóveis:
Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de empresários individuais,
empresa individual de responsabilidade limitada e sociedades mercantis, fornecida
pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a
transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o
subscritor tiver contribuído para a formação ou o aumento do capital.
Analisando o resultado da diligência, verifico que a Autoridade Fiscal, provocada
a se manifestar sobre o direito creditório, não contesta que o débito de PIS/Pasep do período em
questão seja exclusivamente relacionado com a alienação dos imóveis. Suas conclusões estão
baseadas tão somente no descumprimento das normas legais que determinam o registro da
transação no Cartório de Registro de Imóveis.
Contudo, apesar de partir de uma premissa correta, a conclusão do Auditor-
Fiscal foi equivocada. Explico. Realmente não há como negar a obrigatoriedade do registro da
transferência realizada, conforme dispõem os arts. 167 e 169 da Lei no 6.015/73 (que dispõe
sobre os registros públicos) indicada na Informação Fiscal:
TÍTULO V
Do Registro de Imóveis
CAPÍTULO I
Das Atribuições
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art.
168 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).
I - o registro:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

(...)
29) da compra e venda pura e da condicional;
(...)
32) da transferência, de imóvel a sociedade, quando integrar quota social;
(...)
Art. 169 - Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no
Cartório da situação do imóvel, salvo: (Redação dada pela Lei no 6.216, de 1975).
I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se
referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição; (Incluído
pela Lei no 6.216, de 1975).
II – os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes,
que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos
registros tal ocorrência. (Redação dada pela Lei no 10.267, de 2001)
III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista no n° 16
do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado
mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas partes e
subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos
proprietários e o locador. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991)
A própria legislação citada pelo Recorrente ao contestar o resultado da diligência
confirma esta necessidade, ao contrário do que ele busca comprovar. Transcrevo, mais uma vez,
o art. 64 da Lei no 8.934/94:
Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de empresários individuais,
empresa individual de responsabilidade limitada e sociedades mercantis, fornecida
pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a
transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o
subscritor tiver contribuído para a formação ou o aumento do capital.
O Recorrente se utiliza deste dispositivo legal para tentar comprovar sua tese de
que “o instrumento particular (no caso, o Boletim de Subscrição de Capital) é um documento
hábil para a transferência de Imóveis”. No entanto, não é exatamente isso que está expresso no
texto legal; a regra positivada é a de que “será o documento hábil para a transferência, por
transcrição no registro público competente”.
Ou seja, o Boletim de Subscrição de Capital não é documento hábil para a
transferência de imóveis, sendo apenas um documento hábil para possibilitar a transferência por
transcrição no registro público competente. O art. 64 da Lei no 8.934/94 confirma as regras dos
arts. 167 e 169 da Lei no 6.015/73.
Estabelecida essa premissa, a conclusão a que se deve chegar é que não restou
materializado o fato gerador da contribuição para o PIS/Pasep, já que a alienação por meio de
subscrição de capital dependia de ato formal que não foi realizado, conforme consta das duas
Certidões anexadas pelo contribuinte em resposta à diligência fiscal (fls. 134/150), ambas
emitidas em 04/06/2021.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.900008/2017-68

O Auditor-Fiscal está correto quanto à premissa (inexistência da alienação do
imóvel, uma vez que não foi cumprido requisito formal essencial ao ato), porém se equivoca
quanto à sua consequência (inexistência do direito creditório). O recorrente poderia estar correto
quanto à sua premissa (exclusão da receita bruta de receitas decorrentes da venda de bens do
ativo não circulante), mas na verdade a venda não ocorreu; sua conclusão, porém, está correta
(existência de pagamento indevido), porém por razão distinta.
Caso, futuramente, o contribuinte venha a cumprir o requisito formal de
transcrição no registro público competente, deverá registrar tal ato devidamente em sua
escrituração contábil, destacando-se que, de qualquer sorte, excluem-se da receita bruta as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, classificado como investimento,
imobilizado ou intangível, conforme determina o art. 3o, inciso IV, da Lei no 9.718/98.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 241
DF CARF MF
Original